Tribunal: STF
Processo: ARE 1501261
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário porquanto o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 627).  



    Aduzem os recorrentes que o recurso não merece prosperar, pois:



    [...] ainda que tenha o juízo sustentado suas conclusões, supostamente, nos dizeres da Lei 13.000/2014, o fato é que a jurisprudência do STJ, como será visto a seguir, é no sentido de que a novel legislação não afeta o conteúdo da jurisprudência consolidada daquela Corte nos TEMAS 50 e 51 (doc. 647, p. 3).



    Dizem, ainda, que “é de se observar que a CEF jamais manifestou interesse em participar da demanda. A discussão sempre foi travada entre os autores e BRADESCO SEGUROS S/A” (doc. 647, p. 4).



    Por fim, afirmam que:



    [...] o TRF4 violou o disposto no artigo 109, I da Constituição e, por isso, a decisão recorrida deve ser reformada, para concluir-se pela competência da Justiça Estadual, para processar e julgar a demanda, até o exaurimento do cumprimento de sentença (doc. 647, p. 4).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é incabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral.



    Verificou-se, ainda, que no caso dos autos a matéria suscitada harmoniza-se com a decisão proferida no Recurso Extraordinário 827.996 RG/PR (Tema 1.011 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 21/8/2020, que fixou a seguinte tese:



    Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator